Tribunal: STF
Processo: ARE 1443037
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual. Sentença condenatória sob execução que transitou em julgado antes do julgamento pelo STF do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE). Prevalência da coisa julgada, nos termos de outro precedente vinculante da Suprema Corte (R.E. 730.462, Repercussão Geral Mérito, j. 28.05.2015, Rel. o Min. TEORI ZAVASCKI). Agravo de Instrumento provido para: a) determinar a observância do título judicial sob execução até 25.03.2015, data da modulação dos efeitos das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4425 e 4357, momento a partir do qual deve ser adotado o critério fixado pelo STF no aludido R.E. 870.947- SE; b) excluir da base de cálculo da sexta-parte a GAM”.



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se afronta ao “decidido no julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810”.



    Em 20 de setembro de 2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 810. 



    Após novo julgamento do feito, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso. Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual. Sentença condenatória sob execução que transitou em julgado antes do julgamento pelo STF do Tema n. 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE). Prevalência da coisa julgada, nos termos de outro precedente vinculante da Suprema Corte (R.E. 730.462, Repercussão Geral Mérito, j. 28.05.2015, Rel. o Min. TEORI ZAVASCKI). Acórdão que deu provimento ao agravo para determinar a adoção, quanto à correção monetária, do critério balizado no julgamento, pelo STF, do R.E. 870.947-SE (Tema 810), a partir de 25.03.2015. Interposição de Recurso Extraordinário. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Restituição dos autos à E. Presidência da Seção de Direito Público, por não se tratar de hipótese de retificação do julgado para os fins do artigo 1.040, II, do CPC”.



    Decido.



    Verifico que no RE nº 1.317.982/ES foi reconhecida, por esta Corte, a repercussão geral de matéria constitucional que poderá refletir no deslinde do presente feito. O assunto corresponde ao Tema nº 1.170 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet em que se discute a “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Nesse julgamento, o Supremo tribunal Federal concluiu que a matéria suscitada “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947)”. 



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratórios, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida no presente recurso, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG). 



    Portanto, é certo que, no presente caso, o debate está compreendido na temática do Tema 1.170 da repercussão geral. Nesse sentido, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. COISA JULGADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.170. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.372.596/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/22 - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/5/22 - grifei).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.431/SC, de minha relatoria, DJe de 25/4/22; ARE nº 1.317.422/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/4/22; e ARE nº 1.355.557/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/4/22. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente